Tribunal: TCU
Processo: 026.116/2014-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 246/2020-TCU-Plenário Trata-se de recurso de revisão interposto por Jorge Abou Nabhan contra o Acórdão 13610/2016-TCU-Segunda Câmara (peça 37), por meio do qual este Tribunal apreciou a presente tomada de contas especial instaurada sob a responsabilidade da Fundação Hospitalar Intermunicipal de Saúde (FHISA), de Jorge Abou Nabhan, diretor-presidente da instituição à época dos fatos, e da sociedade empresária Nabhan Engenharia e Construções Ltda., ante a impugnação parcial de despesas pagas com recursos do Convênio 2.263/2000, firmado entre o Fundo Nacional de Saúde (FNS) e a referida fundação, destinado à ampliação e aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a Santa Casa de Cianorte, no período entre 30/12/2000 e 26/4/2003. Considerando que o recorrente junta à peça recursal os seguintes documentos: a) Declaração da Fundação Hospitalar de Saúde de 31/7/2018 (peça 143, p. 8-9) [peça 103]; b) Ofício 188/SCVSAT/DVVGS/DIR - 13a RS de 6/6/2018 (peça 143, p. 10-14) [peça 107]; c) Certificado de especialização em administração hospitalar do Sr. Jorge Abou Nabhan (peça 143, p. 15-16); d) Ofício 0481/DICON/SAAP/MS/PR de 19/3/2009 (peça 143, p. 17); e e) Relatório Financeiro da Fundação Hospitalar de Saúde de 9-10/2008 (peça 143, p. 18-20); considerando que o Ofício 0481/DICON/SAAP/MS/PR (peça 143, p. 17) limita-se a apresentar os convênios firmados entre a Fundação Hospitalar Intermunicipal de Saúde e o Ministério da Saúde entre 1999 e 2005, bem como informar que o Convênio 2.263/2000 foi enviado para tomada de contas especial e estaria em processo de parcelamento, tema abordado no voto condutor do acórdão adversado, sob outra perspectiva, desfavorável ao recorrente; considerando que o Ofício 188/SCVSAT/DVVGS/DIR-13a RS (peça 143, p. 10-14) relaciona as inspeções da vigilância sanitária e informa o caráter de urgência da necessidade da obra de construção do Centro Cirúrgico, assunto também tratado no voto condutor do acórdão condenatório; considerando que as conclusões do Ministério Público junto ao TCU (MPTCU), à peça 152, apontam para forte evidência de fraude documental , com a finalidade de ocultar informações prejudiciais ao recorrente e incluir outras que poderiam, a seu juízo, lhe favorecer, mediante comparação entre o tal Ofício 188/SCVSAT/DVVGS/DIR - 13a RS de 6/6/2018, anexado ao recurso (peça 143, p. 10-14), e a sua versão original que já constava dos autos (peça 107), o que sugere a comunicação do fato ao Ministério Público Federal; considerando, em complemento ao registrado no parágrafo anterior, que entre as informações ocultadas consta a de que o recorrente era servidor público estadual e exercia suas atividades no Banco de Sangue da 13a RS, a mesma Regional de Saúde responsável pela emissão do citado ofício; considerando, na linha esposada pelo parquet , que as assinaturas dos dois documentos (peça 107 e peça 143, p. 10-14) são claramente divergentes, reforçando ainda mais a suspeita de fraude; considerando que o Relatório Financeiro da Fundação Hospitalar de Saúde data de 9/10/2008 (peça 143, p. 18-20), período diverso ao de vigência do Convênio 2.263/2000 (30/12/2000 a 26/4/2003); considerando que o certificado somente informa a realização do curso de especialização em administração hospitalar pelo recorrente (peça 143, p. 15-16); considerando que a irregularidade atribuída ao responsável diz respeito à ausência de nexo de causalidade entre os recursos repassados e o objeto executado devido ao pagamento a empresa inexistente , mediante desconto de cheque à "boca" do caixa por pessoa não conhecida, e que a documentação listada anteriormente não se presta a afastar, nem de forma potencial, essa ilicitude ; considerando que o recurso de revisão, além dos requisitos de admissibilidade comuns a todos os recursos - tempestividade, singularidade e legitimidade -, requer atendimento dos pressupostos previstos no art. 35, incisos I, II e III, da Lei 8.443/1992 - erro de cálculo, falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado o acórdão recorrido e superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida; considerando que o recorrente, apesar de invocar hipótese legal compatível com o recurso de revisão, não a satisfaz materialmente, uma vez que busca rediscutir matéria examinada por esta Corte em sede de recurso de reconsideração; considerando que os argumentos apresentados estão desacompanhados de documentação capaz de elidir as irregularidades, produzir efeitos sobre a decisão recorrida e desconstituir o julgamento original; considerando os demais fundamentos que integram a instrução aprovada no âmbito da Secretaria de Recursos e o parecer do MPTCU (peça 145); os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 35 da Lei 8.443/1992 e 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o, do Regimento Interno, em: a) não conhecer do recurso de revisão e comunicar ao recorrente o teor desta decisão; b) dar ciência à Procuradoria da República no Paraná da presente deliberação, destacando o indício de fraude documental apontado no parecer do MPTCU (peça 152), sem prejuízo do envio de cópias dos documentos mencionados na referida manifestação, se necessário. 1. Processo TC- Processo 026.116/2014-6 (RECURSO - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apenso: TC Processo 023.287/2018-7 (Cobrança Executiva). 1.2. Classe de Assunto: I. 1.3. Recorrente: Jorge Abou Nabhan (CPF XXX.498.979-XX). 1.4. Unidade: Fundação Hospitalar Intermunicipal de Saúde (FHISA). 1.5. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.6. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.7. Relator da deliberação recorrida: ministro Raimundo Carreiro. 1.8. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur). 1.9. Representação legal: Thiago Sus Sobral de Almeida (OAB/DF 41.337) e outros, representando Jorge Abou Nabhan; Marcos Roberto Brianezi Cazon (OAB/PR 38.006) e outros, representando Fundação Hospitalar de Saúde. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.